Tribunal: TJBA
Processo: 8059622-53.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059622-53.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEA VINHAS PEREIRA BARBOSA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança. Servidor público estadual inativo. Professora. Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC). Aposentadoria anterior à EC 41/2003. Direito à paridade constitucional demonstrado. Natureza jurídica da gratificação. Caráter genérico evidenciado pela Lei 6.870/1995 e Lei 8.261/2002. Ampliação do alcance pela Lei 13.188/2014. Jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJBA reconhecendo a extensão aos inativos. Direito líquido e certo configurado. Segurança concedida para determinar a incorporação da GEAC aos proventos da impetrante no percentual de 31,18%, com pagamento desde a impetração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8059622-53.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante LEA VINHAS PEREIRA BARBOSA; e impetrados, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares, e no mérito conceder a segurança; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.